Tribunal: STF
Processo: ARE 1362949
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "I - AGRAVOS DE INSTRUMENTO DA PRIMEIRA E DA QUARTA RECLAMADAS – RECURSOS DE REVISTA INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 – TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE-MEIO – NÃO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO



    Vislumbrada violação aos artigos 2º e 3º da CLT, combinados com os artigos 5º, II, e 37 da Constituição da República, dá-se provimento aos Agravos de Instrumento para determinar o processamento dos recursos denegados.



    II – RECURSOS DE REVISTA DA PRIMEIRA E DA QUARTA RECLAMADAS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/14 - TERCEIRIZAÇÃO – ATIVIDADE-MEIO – NÃO RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO



    Pelos elementos fáticos descritos pela Corte de origem não há como manter o reconhecimento do vínculo empregatício com os bancos Reclamados, uma vez que as atividades desempenhadas pela Reclamante não se inserem no escopo finalístico das atividades bancárias, sendo apenas meio para que o Banco realize plenamente seus serviços. Recursos de Revista conhecidos e providos. 



    III – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO ITAU UNIBANCO S.A. – PRESCRIÇÃO



    O Eg. TRT não se manifestou sobre a prescrição bienal. Resta ausente o devido prequestionamento da matéria. Inteligência da Súmula nº 297 do TST. Agravo de Instrumento a que se nega provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII e 170, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente